Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O agravo interno não possui previsão legal para impugnar decisão monocrática que analisa pedido liminar em habeas corpus. A natureza do writ exige rito célere e impede a utilização desse instrumento recursal.
2. A decisão que converteu o flagrante em preventiva observou o CPP, arts. 312 e 315 e contém fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública e na necessidade de impedir novos crimes no contexto de violência doméstica.
3. O descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de condutas violentas evidenciam risco real à integridade da vítima e indicam insuficiência das cautelares diversas da prisão.
4. A existência de fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o Magistrado, que pode decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia preventiva quando o conjunto probatório indica periculosidade e reiteração delitiva.
6. Ausente ilegalidade no ato impugnado, a segregação cautelar permanece adequada e proporcional.
7. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.